Tribunal: STF
Processo: Inq 2684
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-25
Data de publicação: 2010-03-25

Ementa:
DENÚNCIA - RECEBIMENTO. Mostrando-se a denúncia harmônica com o 
   figurino processual próprio, dela constando a notícia de fatos a 
   consubstanciarem crime e indícios de autoria, não sendo caso de 
   cogitar-se de prescrição, impõe-se o recebimento.